Tribunal: TJDFT
Processo: 0745120-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR ORIENTAÇÃO DE FALSO PREPOSTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente requer a condenação do banco réu/recorrido na obrigação de fazer consistente no cancelamento de contrato de empréstimo; suspensão das respectivas cobranças; exclusão de cadastro de inadimplentes; declaração de inexistência de relação jurídica; restituição de R$ 25.900,00, (vinte cinco mil e novecentos reais); indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, no dia 25/07/2024, por volta das 19h, o recorrente foi surpreendido com transferências indevidas a desconhecido, via Pix, oriundas de sua conta corrente, nos valores de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) e R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), perfazendo o valor de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais). No mesmo dia, ao verificar seu extrato detalhado, o recorrente percebeu a existência de um contrato de empréstimo parcelado junto ao banco recorrido, com parcelas mensais no valor de R$ 1.486,49 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), com vencimentos de 02/09/2024 até 02/09/2025, sendo o valor restante creditado em sua conta corrente.
4. O Juízo de primeiro grau consignou que “é possível concluir que a transação fraudulenta decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade da instituição ré”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não realizou as transações impugnadas a partir de seu aparelho de telefonia celular, bem como não ter prática nesse tipo de operação bancária. Com isso, alega que na hipótese incidiria a responsabilidade objetiva do banco recorrido, uma vez que teria ocorrido falha de segurança.
6. Contrarrazões ao ID 74267253.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se caberia a imposição ao banco recorrido da responsabilidade pelos danos suportados pelo recorrente, ou se na hipótese teria ocorrido culpa exclusiva da vítima.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. No caso, contudo, não houve participação dos prepostos do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. Isso porque o recorrente foi vítima de fraude denominada de “spoofing”, que se trata de espécie de mascaramento do número originador de chamada, que se revela por técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Tal fraude consiste em esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Precedente: Acórdão 1985333, 0713354-27.2024.8.07.0006, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
12. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência (artigo 5o da Lei n. 9.099/95 e artigo 375 do CPC), que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si, ou a outrem, a fim de sanar eventual tentativa de fraude ou realizar quaisquer procedimentos de segurança, de modo que, no caso, o recorrente não adotou as cautelas necessárias ante a engenharia social empregada pelo fraudador, sobretudo porque o comprovante de transferência de ID 74267228 - Pág. 2 evidencia que os valores foram transferidos a um terceiro, de modo que, antes de concretizar a operação, caberia ainda ao recorrente ter verificado o destinatário a fim de evitar o dano material. Além disso, as regras de experiência também demonstram que os valores transferidos mediante fraude são imediatamente sacados da conta de destino, o que torna dificultosa a ação preventiva das instituições financeiras.
13. Logo, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Precedentes: Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, entretanto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo recorrido.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas (ID 74267249). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, caput, e §3o, inciso II, do CDC.
Art. 186 do Código Civil.
Arts. 5o e 55 da Lei n. 9.099/95.
Art. 375 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1985333, 0713354-27.2024.8.07.0006, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.